Tribunal: TJES
Processo: 5002193-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002193-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: TEREZINHA AMADO DA SILVA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002193-06.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.

AGRAVADA: TEREZINHA AMADO DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BANCO BMG SA.

interpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão de fls. 8-10 do id. (
704851
)
, proferida
pelo ilustre Juiz Substituto em exercício na Comarca
de Mantenópolis, nos autos da “ação
de repetição de indébito c/c compensação por danos morais e obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
”
registrada sob n. 0000810-19.2019.8.08.0031, contra ele proposta por

TEREZINHA AMADO DA SILVA
,
que
concedeu a tutela de urgência “para determinar ao requerido BANCO BMG a proceder à suspensão no benefício de aposentadoria por idade existente em nome da requerente TEREZINHA AMADO DA SILVA, inscrita no CPF sob o nº 042.110.087-73, referentes ao contrato nº 46-501293/09999
,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revestido em favor da requerente.

Nas razões do recurso
(
id.
704837
) alegou o agravante, em síntese, que: 1)
diferentemente do alegado na exordial,

a autora/agravada celebrou contrato de empréstimo consignado registrado sob o número 4650129309999, conforme documentos anexos
;

2)
“o caso exige o aprofundamento da instrução processual ante o contraditório, por tratar-se de alegação unilateral da Requerente/Agravada insuficiente para convencimento liminar da procedência dos pedidos da Autora”; e 3) o prazo concedido para suspensão dos descontos é exíguo e a multa aplicada afronta o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade.

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso foi indeferido por meio da decisão de id.
708327
.

As informações foram prestadas pel
o
magistrad
o
prolator da respeitável decisão agravada (id.
765637
).

Sem c
ontrarrazões
(
id.
891590
)
.

É
o
r
elatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
18
de
dezembro
de 2020
.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.
Eminentes pares,

Nos termos do voto proferido pelo E. Relator, há dúvidas sobre a existência da relação jurídica questionada pela agravada, já que o contrato por ela assinado teve última parcela programada para 10/07/2014 e que o documento indicado pelo agravante como sinalizador de novo acordo entre as partes não foi assinado e tem número diverso do extrato de empréstimo consignado no qual é mencionado o contrato já encerrado. Além disso, a parte recorrente não demonstrou a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, a qual está atrelada à multa por descumprimento fixada no valor proporcional de R$ 50,00 e limitada a R$ 2.000,00.

Assim sendo, ACOMPANHO o E. Relator, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002193-06.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.

AGRAVADA: TEREZINHA AMADO DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
O T O

Banco BMG S. A.

interpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão de fls. 8-10 do id. (
704851
)
, proferida
pelo ilustre Juiz substituto em exercício na Comarca de
Mantenópolis nos autos da “ação
de repetição de indébito c/c compensação por danos morais e obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
”
registrada sob n. 0000810-19.2019.8.08.0031, contra ele proposta por

Terezinha Amado Da Silva
,
que
concedeu a tutela de urgência “para determinar ao requerido Banco Bmg a proceder à suspensão no benefício de aposentadoria por idade existente em nome da requerente Terezinha Amado
d
a Silva, inscrita no CPF sob o nº 042.110.087-73, referentes ao contrato nº 46-501293/09999
,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revestido em favor da requerente.

Nas razões do recurso
(
id.
704837
) alegou o agravante, em síntese, que: 1)
diferentemente do alegado na exordial,

a autora/agravada celebrou contrato de empréstimo consignado registrado sob o número 4650129309999, conforme documentos anexos
;

2)
“o caso exige o aprofundamento da instrução processual ante o contraditório, por tratar-se de alegação unilateral da Requerente/Agravada insuficiente para convencimento liminar da procedência dos pedidos da Autora”; e 3) o prazo concedido para suspensão dos descontos é exíguo e a multa aplicada afronta o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade.

Os argumentos expendidos pelo agravante para justificar
o provimento do recurso não merecem prosperar.

Isso porque, em que pese a alegação de existência de relação jurídica
firmada
entre as partes
por meio do contrato
registrado sob o número 4650129309999 a fim de caracterizar a legalidade do desconto realizado mensalmente, observo que
tal pacto
é datado de
08-06-2009, sendo a última parcela programada para o dia 10/07/2014, conforme pode ser visto
no documento juntado
no id. 704865.

Outrossim, mesmo que o comprovante de operação colacionado no id.
704865

p
oss
a
sinalizar um novo acordo entre os litigantes, o número d
esse
contrato é
diverso do descrito
no
extrato de empréstimo consignado (fl. 9, id. 704816), no qual é mencionado o contrato em tese já encerrado
, assim como
também é possível observar a inexistência de qualquer
assinatura da parte agravada
naquele
documento
que retrataria o novo pacto,
o que corrobora, em cognição sumária,
com a
alegação autoral de
que a
contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário
ocorreu

s
em a
sua

devida
anuência.

Por último, é de ser considerado também que, apesar de se manifestar de maneira diversa, o recorrente não demonstrou a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial no prazo fixado, assim como, é importante ressaltar que a multa diária por eventual descumprimento da respeitável decisão recorrida, fixada em R$50,00 (cinquenta reais) e limitada a R$2.000,00 (dois mil reais), não destoa do que recomendam implicitamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça “sedimentou entendimento de que a revisão do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso acarrete ofensa à coisa julgada” (AgInt no REsp 1240223/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14-08-2018, DJe 23-08-2018).

Posto isso,

nego provimento

ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002193-06.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.

AGRAVADA: TEREZINHA AMADO DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
.
MULTA FIXADA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1.
–
E
m que pese a alegação de existência de relação jurídica
entre as partes
por meio do contrato
registrado sob o número 4650129309999 a fim de caracterizar a legalidade do desconto realizado mensalmente, observ
a-se
que
tal pacto
é datado de
08-06-2009, sendo a última parcela programada para o dia 10/07/2014.

2.
–
M
esmo que o comprovante de operação colacionado no id.
704865

p
oss
a
sinalizar um novo acordo entre os litigantes, o número d
esse
contrato é
diverso do descrito
no
extrato de empréstimo consignado, no qual é mencionado o contrato em tese já encerrado
, assim como
também é possível observar a inexistência de qualquer
assinatura da parte agravada
naquele
documento
que retrataria o novo pacto,
o que corrobora, em cognição sumária,
com a
alegação autoral de
que a
contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário
ocorreu

s
em a
sua

devida
anuência.

3
.
–
É
importante ressaltar
que a multa diária por
eventual
descumprimento da respeitável decisão recorrida, fixada em R$
50
,00 (
cinquenta
reais) e limitada a R$
2.000,00
(
dois
mil reais), não destoa do que recomendam implicitamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

4.
– O
colendo Superior Tribunal de Justiça “sedimentou entendimento de que a revisão do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso acarrete ofensa à coisa julgada” (AgInt no REsp 1240223/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14-08-2018, DJe 23-08-2018).

5
.
–
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar provimento
ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.